Tribunal: CARF
Processo: 37116.000280/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/1996
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37116.000280/2005-81
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.551 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MINERACAO CARAIBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1995 A 30/11/1996
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DE
CINCO
ANOS.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mário Pereira de
Pinho Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão da
4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CAJ/CRPS, e que foi
parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, para que seja rediscutida a seguinte matéria: inaplicabilidade da decadência
decenal, por força da Súmula no 8 do STF. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam:
EMENTA- PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37116.000280/2005-81
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 37116.000280/2005-81

DE- OBRA. DECADÊNCIA ( DECENAL. JUROS E MULTA PREVISÃO LEGAL.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Na forma do disposto no art. 31 da Lei n° 8212/91, em vigor na data da ocorrência do
fato gerador, o contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mãode-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, não
se aplicando, em qualquer hipótese o benefício de ordem. 2- Nos termos do art. 34 da
Lei n° 8212/91, as contribuições devidas à seguridade Social e outras importâncias não
recolhidas nas épocas próprias ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa Referencial
de Liquidação e - SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. 3-Na forma do art. 70 do Regimento Interno do CRPS, é vedado aos
órgãos julgadores deste Conselho afastar a aplicabilidade da norma por
inconstitucionalidade.
A decisão foi assim registrada:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a)
Relator(a) e sua fundamentação.
Quanto a essa parte admitida do recurso especial, o sujeito passivo basicamente
afirma que, conforme paradigmas consubstanciados nos acórdãos nos 9101-004.550 e 9303-
009.706, o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos, de forma que o presente lançamento está decaído, seja contando-se o prazo em
consonância com o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, seja contando-se o prazo de
acordo com o art. 173, I.
Não houve a interposição de agravo contra a parte inadmitida do recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada, mas não apresentou contrarrazões (vide efl.
431).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Decadência quinquenal
Discute-se nos autos se o prazo decadencial de lançamento das contribuições
previdenciárias é de cinco ou dez anos e se estão decaídas as contribuições lançadas.
Pois bem. A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da
prescrição e decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 37116.000280/2005-81

Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
A ementa do precedente representativo da súmula demonstra que as normas
relativas à prescrição e decadência são gerais de direito tributário e devem ser disciplinadas por
lei complementar, ex vi do art. 146, III, alínea b, da Constituição, mais precisamente pelo Código
Tributário Nacional, o qual foi recepcionado como lei complementar:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas
Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias."
(RE 556664, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em
12.6.2008, DJe de 14.11.2008)
Logo, a prescrição e a decadência do crédito tributário são quinquenais e
regulamentadas pelo Código Tributário Nacional, de modo que o prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário tem natureza decadencial, estando previsto no art. 150, § 4o, do Código, ou no
seu art. 173, I ou II, a depender de cada hipótese.
No presente caso, o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF de efl.
19 não registra a existência de recolhimentos antecipados parciais. Da mesma forma, o relatório
da notificação fiscal de efls. 21 e seguintes também não se refere a lançamento por diferença de
contribuições devidas. De tal maneira, e inexistindo comprovação de recolhimentos antecipados
parciais, o prazo decadencial deve ser contado em conformidade com a regra do art. 173, I, do
Código, já que a aplicação da regra estatuída no art. 150, § 4o, pressupõe a existência de
recolhimentos parciais.
De todo modo, e mesmo contando-se o prazo a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I), ainda assim o
presente lançamento está integralmente decaído. Com efeito, a contribuinte foi notificada da
constituição do crédito tributário em 21/10/5 (efl. 46), quando já havia transcorrido o lustro
decadencial das competências 06/95 a 11/96.
Logo, deve ser integralmente provido o recurso especial, para reconhecer-se a
decadência de todas as contribuições lançadas neste processo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, a fim de reconhecer a decadência de todas as contribuições lançadas neste
processo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 37116.000280/2005-81

Fl. 441
DF CARF MF
Original